Tribunal: STF
Processo: ARE 1529873
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CMN. COMPETÊNCIA NORMATIVA. ATRIBUIÇÕES DOS ADMINISTRADORES DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 



    1. Ao Conselho Monetário Nacional foi atribuída competência normativa para que cumpra com suas finalidades, nos termos da L 4.595/1964: Art. 4º Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: [...] VI - Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras; [...] VIII - Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas; [...] XIX - Estabelecer normas a serem observadas pelo Banco Central da República do Brasil em suas transações com títulos públicos e de entidades de que participe o Estado; [...] XXII - Estatuir normas para as operações das instituições financeiras públicas, para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos desta lei; [...] XXXI - Baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras condições. 



    2. A competência atribuída pela L 4.595/1964 ao CMN para disciplinar e fiscalizar o sistema financeiro nacional foi recepcionada pela Constituição da República, o que afasta as alegações de tolerância de punição administrativa baseada em resoluções do CMN e de que infração a regulamento não é infração à lei, porque disso não se trata. 



    3. As condutas dos autores, apuradas em processo administrativo, são de atribuição exclusiva dos administradores da instituição financeira, o que afasta a responsabilização por mera presunção”. (eDOC 235)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”’, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º inciso II, do texto constitucional. (eDOC 279)



    Nas razões recursais, alega-se que 



    “Se o artigo 44 da Lei nº 4.595/64 – desprezado pelo acórdão recorrido – estabelece expressamente que ‘as infrações aos dispositivos desta Lei sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, e gerentes, às seguintes penalidades’ não se pode tolerar punição que não especifique o dispositivo legal efetivamente ofendido. 



    Insista-se à exaustão: ‘1. Somente a lei pode estabelecer conduta típica ensejadora de sanção’ (STJ-2ª. T., Resp. 324.181/RS, Min.Eliana Calmon; STJ2ª. T., Resp. 1.560.441, Min. Humberto Martins). 



    Se não bastasse, embora o inciso IV, do artigo 44, da Lei nº 4.595/64 comine a pena de ‘inabilitação temporária ou permanente para o exercício de cargos de direção na administração ou gerência de instituições financeiras’, não prevê nenhum limite temporal para a penalidade, como se o administrador pudesse fixar arbitrariamente qualquer prazo para a condenação.



    (...)



    Ademais, ainda que o artigo 44, inc. II, da Lei nº 4.595/64 tenha cominado a pena de ‘multa pecuniária variável’ até 200 (duzentas vezes) o maior salário mínimo vigente no país, a falta de parâmetro objetivo – que imponha limites ao poder sancionador e permita o controle de legalidade – acaba por oferecer, na prática, uma ‘carta branca’ totalmente inadmissível ao administrador”. (eDOC 279)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente (Lei 4.595/64, Resolução n. 3.401/2006 e Resolução 3.694/2009 do Conselho Monetário Nacional), consignou que a Lei 4.595/64 expressamente estabelece diversas competências normativas ao Conselho Monetário Nacional, o que implica a possibilidade de editar normas de natureza cogente às instituições financeiras que atuem no sistema brasileiro. Confira-se:  



    “A sentença está correta ao verificar que ao Conselho Monetário Nacional foi atribuída competência normativa para que cumpra com suas finalidades, nos termos da L 4.595/1964:



    (...)



    Observa-se que, para bem zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, ao CMN compete disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, bem como regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas à L 4.595/1964, sem prejuízo das atividades de estatuir normas para operações das instituições financeiras e de aplicação das penalidades previstas. 



    Essas características da atuação do CMN, no que tange à competência normativa, foram percebidas pelo Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Como visto no precedente do Superior Tribunal de Justiça citado, a competência atribuída pela L 4.595/1964 ao CMN para disciplinar e fiscalizar o sistema financeiro nacional foi recepcionada pela Constituição, o que afasta as alegações de tolerância de punição administrativa baseada em resoluções do CMN e de que infração a regulamento não é infração à lei, porque disso não se trata”. (eDOC 10)



    Assim, verifico que a análise feita pelo Tribunal de origem cinge-se ao controle de mera legalidade dos atos normativos acima destacados, de modo que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sendo eventual ofensa à Constituição, se existente, meramente reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do presente recurso. Incidência da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANAC. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1381334 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-06-2022, grifo nosso) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANP. INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE. MULTA. PORTARIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1315619 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, 02-06-2021, grifo nosso)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais”. (RE 593455 ED-ED-AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 25-04-2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente